Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711016-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE, CATIA REGINA DOS REIS PALUDO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DOS REIS PALUDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelas partes autoras da ação de indenização por dano material 0705878-50.2024.8.07.0001, contra Decisão, proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu medida liminar nos seguintes termos: [...] Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste aos autores. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese haja presunção de culpa do motorista que bateu na traseira do veículo, tal presunção pode ser ilidida de acordo com eventuais provas apresentadas no feito. Assim, neste ponto, necessária a devida instrução probatória para se averiguar a culpa no acidente narrado pelos autores. De outra feita, em que pese a alegação dos autores de que o requerido G. DE S. F. A. (omissis) estaria ocultando seu patrimônio, o arcabouço documental apresentado não ratifica a verossimilhança de tais afirmações. Inexiste, neste momento, nos autos, conjunto documental que dê suporte, em análise perfunctória, à referida alegação de ocultação. Assim, não havendo indícios mínimos de dilapidação de patrimônio para fins de frustrar eventual direito dos credores, não se mostra possível o deferimento do arresto pleiteado. Destaque-se que a inexistência de bens constatada em outros processos não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto. [...]. No agravo de instrumento, as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam que seja deferida, in limine, a pretensão recursal, concedendo a tutela de urgência para deferir a penhora no rosto dos autos do processo 0745727-63.2023.8.07.0001, no qual o PRIMEIRO AGRAVADO figura como credor da quantia de R$635.649,71; bem como no rosto dos autos do processo n. 0706317-95.2023.8.07.0001, referente ao arrolamento sumário do SEGUNDO AGRAVADO, até o limite dos danos materiais sofridos, ou seja, R$16.384,06; No mérito, requerem que seja o presente recurso provido para deferir a penhora no rosto dos autos do Processo 0745727-63.2023.8.07.0001, no qual o PRIMEIRO AGRAVADO figura como credor da quantia de R$ 635.649,71, e no rosto dos autos do Processo 0706317-95.2023.8.07.0001, referente ao arrolamento sumário do SEGUNDO AGRAVADO, até o limite dos danos materiais sofridos, ou seja, até a quantia de R$ 16.384,06. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 57112876 e ID 57112877). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o agravante M.L.O. alega que, em 20/10/2023, no horário de almoço, trafegava pela avenida EPTG, com veículo de propriedade da agravante I.S.N.O., quando precisou frear em razão de frenagem do veículo anterior, e, em seguida, foi surpreendido por abalroamento traseiro ocasionado pelo agravado G. DE S. F. A., o qual se encontrava dirigindo veículo de propriedade da agravada C. R. DOS R. P. No processo de origem, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material, referente ao valor dispendido com o pagamento da franquia do veículo, quantia de R$14.055,00; e à despesa referente à aluguel de veículo, quantia de R$1.251,60 Em sede de agravo de instrumento, pretende a concessão de medida cautelar para assegurar o pagamento de eventual condenação de indenização de dano material, no valor total de R$16.006,40. A análise dos autos de origem demonstra a dificuldade de citação dos réus do processo de conhecimento 0705878-50.2024.8.07.0001, G. DE S. F. A. e ESPOLIO DE C. R. DOS R. P. na pessoa de sua inventariante F. DOS R. P. (ID 188675027). Contudo, descabida, neste momento processual, a penhora no rosto dos autos do processo de execução de título extrajudicial 0745727-63.2023.8.07.0001, em que o agravado G. DE S. F. A. figura como credor de notas promissórias, as quais somam o valor estimativo de R$ 635.649,71; bem como a penhora no rosto dos autos do arrolamento sumário 0706317-95.2023.8.07.0001, decorrente do falecimento da agravada C. R. DOS R. P. Além da inocorrência de instrução processual, não se depreende dos documentos acostados aos autos, e, ainda, da fase processual em que se encontra o processo de execução de título extrajudicial 0745727-63.2023.8.07.0001, o risco pela demora capaz de justificar a concessão da medida vindicada. Ressalta-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. LEGALIDADE. ART. 828, § 1o, DO CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade erga omnes à demanda judicial que discute sobre o bem sujeito a registro, chancelando a presunção absoluta de conhecimento da ação judicial perante terceiros. A medida adotada pelos agravados não se reveste de qualquer ilegalidade e é fundamental aguardar a fase instrutória, que ocorrerá perante o respeitável Juízo de primeira instância. 3. O descumprimento do prazo de 10 (dez) dias para comunicar o Juízo acerca da averbação premonitória (CPC, art. 828, § 1o) gera direito de indenização à parte contrária, não a tornando, portanto, ilegal. 4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido. (Acórdão 1728009, 07256645420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator